Tribunal: TJMT
Processo: 0000345-29.2012.8.11.0077
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000345-29.2012.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ADJUNHO PIRES DE OLIVEIRA - CPF: 010.532.981-96 (APELANTE), ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA - CPF: 026.874.381-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), Marcos Alan da Silva Pereira (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS ALAN DA SILVA PEREIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO - RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA –
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO

– INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPROCEDÊNCIA – SÚMULA 231 DO STJ – CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF – APELO
DESPROVIDO
, DE
ACORDO
COM O PARECER DA PGJ.

Na segunda fase dosimétrica, não se admite a fixação da pena aquém do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade já foi atestada pelo STF.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
,

interposto a tempo e modo por
Adjunho Pires de Oliveira
, contra a sentença anexada sob o Id n. 108913966 – Pág. 74/77, pela qual
em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença
, condenou-o à pena de
12
anos
de
reclusão
, em regime
fechado
, pela autoria do crime previsto no
art.121, §2o IV, do CP
.

Em suas razões recursais (Id. 108913966 – Pág. 87/92), a Defesa pugna que a
pena
intermediária seja fixada
aquém
do mínimo
legal, em razão do reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea
, superando-se a Súmula no 231/STJ.

Em contrarrazões, o MP requer o
desprovimento
do apelo (Id. 108913968;
igualmente
, em parecer da
d. PGJ,
anexado sob o Id. 113049009, conforme transcrição que se faz do respectivo sumário:

“Sumário: Apelação Criminal – Homicídio Qualificado – Inconformismo da defesa – atenuante – confissão espontânea – fixação da pena aquém do mínimo legal – impossibilidade – Súmula 231/STJ - PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

À. d. revisão.

Cuiabá, 18 de janeiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022